Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NAS VAGAS DESTINADAS À COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Em se tratando de etapa de heteroidentificação realizada pela banca examinadora no bojo de concurso público, o Poder Judiciário possui atuação bastante restrita, não podendo adentrar no mérito administrativo, exceto se estiver comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. O procedimento de verificação da condição de negro/pardo do candidato foi realizado pela banca examinadora em estrita observância às normas previstas no edital do certame, inclusive com abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que a exclusão do candidato da cota racial de forma unânime e por parecer motivado de comissão específica não pode ser invalidada pelo Poder Judiciário.
3. Recurso conhecido e desprovido